Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718726-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELINA LUCIA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em síntese, informa que sofre de insuficiência renal crônica avançada e que está ocupando leito de enfermaria unicamente por não haver vaga ambulatorial. Afirma que aguarda a providência, desde o dia 23/02/2024, sob o risco vermelho-urgente. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie o imediato fornecimento de vaga fixa para o tratamento em hemodiálise com 3 sessões por semana. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Sem recolhimento das custas e do preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Embora a internação prolongada traga sofrimento e risco de infecção ao paciente, no caso, não há urgência a permitir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, uma vez que a recorrente já se encontra sob tratamento no Hospital Regional da Asa Norte/DF, além de já estar inserida na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial - SISREG III (ID 61576217 - Pág. 3). Além do mais, a indicação quanto à classificação da situação pessoal da recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito